Tribunal: TJDFT
Processo: 0724409-76.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. DOENÇA GRAVE. ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC E SELIC. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial, acolhendo as planilhas apresentadas pela parte autora, para condenar o Distrito Federal e o IPREV/DF à obrigação de ressarcir a autora dos valores retidos indevidamente de seus proventos de fevereiro de 2020 a abril 2022. A sentença determinou ainda o seguinte: “Sobre os importes, a contar de 02/2020, e até o dia 08/12/2021, incidirá correção monetária pelo IPCA-E, bem como juros de mora desde a citação, no percentual de 0,5% ao mês, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97. A partir de 09/12/2021, inclusive, incidem os termos do art. 3o da EC n. 113/2021, corrigindo-se monetariamente pela SELIC, que já engloba correção monetária e juros de mora.” Em suas razões (ID 55790866), a recorrente pontua a impossibilidade de cumulação da taxa SELIC com qualquer outro índice. Afirma que o indébito de tributo de competência do Distrito Federal deve sofrer, antes de 01/06/2018, correção monetária pela variação mensal do INPC a partir da data do pagamento indevido (LC no 435/2001, em redação anterior), não havendo que se falar em juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês. Sustenta, ainda, que deve ser reservada a aplicação exclusiva da SELIC de junho de 2018 em diante, pois referido índice é incompatível com a aplicação cumulada de juros moratórios. Defende a responsabilidade subsidiária do Distrito Federal. Por fim, pugna pelo provimento do recurso.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 55790869).
3. Na origem, narra a autora em petição inicial que possui neoplasia maligna, reconhecida por Junta Médica Oficial desde fevereiro de 2020, o que motivou a Administração a reconhecer o direito da servidora à isenção do imposto de renda e da contribuição previdenciária. Pretende a condenação do réu à restituição das quantias retidas indevidamente dos seus proventos de aposentadoria desde fevereiro de 2020 a 04/2022.
4. Inicialmente, destaque-se que, quanto à correção monetária, havendo lei local específica que dispõe sobre a correção de créditos tributários (e que revogou a lei que aplicava a SELIC), os indébitos posteriores a 27/12/2001 (como os do presente feito) devem ser corrigidos, desde o recolhimento indevido, pelo INPC, na forma da LC Distrital n° 435, de 27/12/2001, o que afasta, também por isso, a aplicação da Lei Federal n° 11.960/2009 (que alterou o art. 1-F da Lei 9.494/1997). Ressalta-se, todavia, que, a partir de 1o/06/2018, houve alteração da LC no 435 pela LC no 943/2018, que conferiu nova redação ao art. 2o, determinando a aplicação da taxa SELIC. Dessa forma, a partir de 1o/06/2018 deve ser aplicada a taxa SELIC.
5. Destaca-se que a taxa Selic não é cumulável com outros índices, nem mesmo com juros moratórios. É o que decorre da parte final da Súmula 523 do STJ: “A taxa de juros de mora incidente na repetição de indébito de tributos estaduais deve corresponder à utilizada para cobrança do tributo pago em atraso, sendo legítima a incidência da taxa Selic, em ambas as hipóteses, quando prevista na legislação local, vedada sua cumulação com quaisquer outros índices”.
6. No que se refere à alegação do recorrente de que deve ser aplicada a responsabilidade subsidiária ao Distrito Federal, tal pretensão não merece amparo. Conforme a súmula 447 do Superior Tribunal de Justiça, "os Estados e o Distrito Federal são partes legítimas na ação de restituição de imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores". Ademais, de acordo com o artigo 157, inciso I, da Constituição Federal, pertence ao Distrito Federal o produto de arrecadação do imposto de renda retido na fonte por seus órgãos, autarquias e fundações.
7. Precedentes: Acórdão 1732900, 07616891820228070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 1/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1382577, 07390995220198070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 16/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença tão somente quanto à correção monetária e juros de mora. O recorrente deve restituir à recorrida as quantias que foram descontadas de seus proventos indevidamente desde a data em que evidenciado o seu direito às isenções (fevereiro de 2020) a abril de 2022. Sobre os valores devidos, a atualização se dará pelo INPC, na forma da LC Distrital n° 435, de 27/12/2001, e, a partir de 1o/06/2018, pela taxa SELIC. Sem custas diante da isenção legal. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido na integralidade.